Tribunal: TJDFT
Processo: 0746640-53.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0746640-53.2020.8.07.0000 RECORRENTE: GLOBALBEV BEBIDAS E ALIMENTOS S.A. RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO E INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. MATÉRIAS. EXAME DE OFÍCIO. CERTIDÃO DA DÍVIDA ATIVA. CANCELAMENTO. DECISÃO JUDICIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NÃO CABIMENTO. 1. A exceção de pré-executividade é um meio de defesa na qual somente podem ser alegadas questões de ordem pública que estejam jungidas às condições da ação executiva ou de seus pressupostos processuais, desde que não seja necessária dilação probatória. 2. No bojo da execução fiscal, por força da Súmula 393/STJ, a exceção de préexecutividade é admissível quanto às matérias conhecíveis de ofício. Os demais temas não podem ser enfrentados nessa via estreita. 3. Quando o cancelamento da CDA ocorre por força de decisão judicial oriunda de outro processo, sendo o Distrito Federal obrigado a proceder de tal forma, não é possível a condenação em honorários advocatícios, uma vez que não agiu espontaneamente. Aplicável o artigo 26 da LEF. 4. Agravo de instrumento não provido. Agravo interno prejudicado. A recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489 e 1.022, ambos do CPC, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 85 do mesmo diploma legal, ao deixar de condenar o recorrido ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais. Aduz que, se a Fazenda ajuizou execução fiscal e permitiu que a relação processual se consolidasse por meio da citação da recorrente, a qual, inclusive, apresentou impugnação à exceção de pré-executividade para manter a referida CDA na execução fiscal, o fato de o débito ter sido cancelado posteriormente apenas ratifica as razões pelas quais deve o recorrido pagar honorários sucumbenciais. Alega, ainda, que o acórdão impugnado deu ao artigo 26 da Lei de Execuções Fiscais interpretação divergente da atribuída pelo STJ, no sentido de que, sobrevindo extinção da execução fiscal em razão do cancelamento da certidão de dívida ativa após a citação válida do executado, a Fazenda Pública deve responder pelos honorários advocatícios, em homenagem ao princípio da causalidade. Por fim, requer a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados em desfavor do recorrido. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 85 do Código de Processo Civil, bem como em relação ao apontado dissídio interpretativo. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. De outro lado, quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora previsto no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030